Tribunal: TJBA
Processo: 8016202-32.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016202-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO JOSE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COM OFICIAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE PRAÇA E OFICIAL DA MESMA UNIDADE. PLEITO FUNDADO EM SUPOSTO EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA FUNÇÃO DE CHEFIA. ESCALA DE SERVIÇO COM DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO DE “AUXILIAR” DA UNIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por 3º Sargento da Polícia Militar da Bahia, em atividade no 13º BEIC, buscando a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 60% para 125%, com base na alegada identidade funcional com Capitão PM da mesma unidade, a quem é atribuída a função de coordenação de Corpo de Alunos. Sustenta violação ao princípio da isonomia, desvio de função e existência de direito líquido e certo, amparado em contracheques, escalas de serviço e precedentes do TJBA. Pleiteia concessão de medida liminar e, ao final, reconhecimento da equiparação com pagamento retroativo das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido ao Impetrante, praça da Polícia Militar da Bahia, o pagamento da CET no percentual de 125% com fundamento em identidade de funções com Oficial da mesma unidade; (ii) verificar se há nos autos prova pré-constituída do efetivo exercício de função de chefia ou desvio funcional apta a justificar a equiparação remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia, uma vez que o Impetrante procedeu ao recolhimento das custas processuais, conforme comprovantes anexados aos autos (IDs 28155362 e 28155363), tornando prejudicada a análise da preliminar.

4. No mérito, destaca-se que a Seção Cível de Direito Público deste Tribunal entende que a Administração Pública paga a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de modo generalizado, sem observar estritamente os requisitos do art. 110-B da Lei nº 7.990/2001. Tal circunstância, em tese, descaracteriza a vinculação da gratificação ao exercício de funções específicas.

5. Embora o Impetrante alegue exercer as mesmas funções de Coordenação de Corpo de Alunos no Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (13º BEIC, Teixeira de Freitas/BA), não há demonstração inequívoca de que o paradigma percebe a CET no percentual máximo
exclusivamente
pelo desempenho dessas mesmas atribuições.

6. O Impetrante ocupa a graduação de Sargento PM. A própria documentação acostada aos autos, notadamente as escalas de serviço (ID 27909121 e ID 27909122), indica que o Impetrante exerce a função de "
Auxiliar
/Mot" na Coordenação do Corpo de Alunos, fazendo jus, conforme a alínea 'C' da Resolução COPE nº 153/2014, ao percentual de 60%, o qual já percebe, conforme contracheques anexados (ID 27909121, p. 15). Por outro lado, o percentual de 125% é destinado aos Oficiais, conforme a alínea 'D', categoria à qual pertence o paradigma no posto de Capitão PM.

7. A documentação juntada aos autos, como escalas de serviço e contracheques, indica que o Impetrante sempre exerceu funções de apoio (“Auxiliar/Mot”), sem substituição ou designação formal para funções de chefia ou coordenação.

8. Informações prestadas pelo Comando da unidade militar reforçam a distinção hierárquica e funcional entre o Impetrante e o Capitão PM paradigma, cuja função compreende planejamento, fiscalização e comando sobre os auxiliares.

9. A ausência de demonstração pré-constituída do efetivo exercício das atribuições típicas de Oficial impossibilita o reconhecimento do direito líquido e certo à percepção da CET no percentual pleiteado, sendo incabível a dilação probatória em sede mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A equiparação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) entre praça e oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia exige prova documental pré-constituída de exercício de atribuições típicas do posto hierárquico superior, o que não se admite na via do mandado de segurança sem demonstração inequívoca do desvio funcional.

2. A alegação genérica de identidade de funções entre praças e oficiais, desacompanhada de prova robusta, não configura direito líquido e certo passível de proteção mandamental.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 39, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-B; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Resolução COPE nº 153/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 37;
STJ, Súmula 378;
TJBA, MS nº 8027491-93.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 15.02.2024;
TJBA, MS nº 8006681-68.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 29.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8016202-32.2022.8.05.0000, em que é Impetrante
RONALDO JOSE DE ANDRADE,
e Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o Outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador
Eduardo Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)